Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-83.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018271-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SIMONE MORAES DE ALMEIDA - CPF: 010.967.871-05 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.IRRELEVÂNC
IA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.FGTS.INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. COINCIDÊNCA COM FÉRIAS ESCOLARES.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público
pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporá
ria; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercu
ssão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
. Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de apoio administrativo educacional-elementar (ID 2925619
2
5/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo
seletivo (ID 292561925/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 29 meses (ID 292561925, 292561926 e 292561927/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de int
errupção de 12 meses exigido entre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contrat
ação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto
por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-4
2.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Ir
igoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração b
ruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, J
UANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e C
oletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do
vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, eis
que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julg
amento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018271-83.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
SIMONE MORAES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIMONE MORAES DE ALMEIDA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) firmou sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso nos anos de 2012 a 2023, exercendo a função de apoio administrativo educacional; b) não houve recolhimento do FGTS re
ferente aos períodos contratados; e c) o ente público se beneficiou indevidamente do seu trabalho, configurando enriquecimento sem causa. Requereu que: a) fossem declarados nulos os contratos temporários firmados nos últimos cinco anos; b) o Estado fosse c
ondenado ao pagamento do FGTS indenizado no valor de R$ 4.695,36; e c) fosse expedida RPV em seu favor, para posterior liberação por alvará judicial.

O juízo singular proferiu

sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo: 1018271-83.2025.8.11.0001.
REQUERENTE: SIMONE MORAES DE ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado. Trata-se de cobrança na qual a parte autora objetiva a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a declaração de nulidade dos contratos temporários, o recebimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional. Passa-se à apreciação. I – PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas d
a União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o
prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 19/03/2020, haja vista que a
ação foi distribuída no dia 19/03/2025. II – DO MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória
. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Extrai-se dos autos que o requerente foi
contratada
temporariamente para o cargo de técnico administrativo educacional pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos de 2012 a 2023. É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, eis que o art. 37, inciso II, da Consti
tuição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse
público, vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, també
m, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as n
omeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição de lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 (com altera
ções da Lei Complementar 755/2023) que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: XII - prestação de serviço
s essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; (grifei) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos
dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar. (grifei) Segundo as informações extraídas da documentação que acompanha a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
(02/2012 a 12/2012), (02/2013 a 12/2013), (04/2014 a 12/2014), (02/2015 a 12/2015), (02/2016 a 12/2016), (03/2017 a 12/2017), (08/2021 a 12/2021), (02/2022 a 12/2022), (02/2023 a 12/2023). Vê-se que a espécie de contratação não se enquadra na legislação e
stadual, eis que ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o
reconhecimento da nulidade dos contratos por não
observância às regras que embasam esta espécie de relação. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públic
os contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No entanto, a Corte pendente de julgamento.[1] Dessa forma, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária
fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. Acerca deste p
onto, o STF atribuindo repercussão geral, firmou que são devidos o saldo de salário e o pagamento de verba indenizatória de FGTS nas hipóteses de contratação temporária, cuja contratação não observou as regras legais: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDE
NIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação
em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRAND
E DO SUL) O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Adminis
tração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (
g.n
). Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os ped
idos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não presc
ritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido a
dimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequênci
a, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se
. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as contratações da reclamante foram precedidas de aprovação em pr
ocessos seletivos distintos, respeitando os prazos legais da LC 600/2017 e alterações posteriores; b) não houve prorrogações sucessivas ou vínculo contínuo, de modo que os contratos atenderam à excepcionalidade e temporariedade exigidas; e c) a nulidade co
ntratual não se aplica ao caso, sendo indevido o pagamento de FGTS.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de
saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025